Tribunal: TJDFT
Processo: 0713854-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISTRATO. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INAPLICÁVEL.
1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a promitente vendedora e o promitente comprador do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
2. Na hipótese de recusa do promitente comprador ao recebimento das chaves, considera-se que a obrigação da promitente vendedora foi cumprida no momento da obtenção do habite-se.
3. No distrato firmado extrajudicialmente houve o registro de que a resolução da avença ocorreu por interesse, solicitação, responsabilidade e causa do promitente comprador, implicando o reconhecimento da sua desistência.
4. Consoante o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O art. 37, § 1o, do mesmo diploma, por sua vez, prevê que “é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”
5. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova a favor do consumidor ocorre quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Ausente a verossimilhança das alegações e considerando que os documentos capazes de demonstrá-las eram acessíveis ao consumidor, mas não foram coligidos aos autos, resta inviabilizada a verificação da suposta ocorrência de propaganda enganosa.
6. Consoante o Enunciado no 543 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador ocorrerá de forma imediata e parcial quando o adquirente houver dado causa ao desfazimento da avença.
7. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, mostra-se viável a limitação da cláusula penal compensatória, tendo sido considerada razoável a fixação entre os percentuais de 10% e 25% sobre o valor pago, a ser verificado em cada caso concreto.
8. No Recurso Especial 1740911/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019) (Tema 1002).
9. Ausente a demonstração da mora da construtora, não se mostra viável a condenação da promitente vendedora ao pagamento de multa moratória.
10. Negou-se provimento ao apelo.